Tribunal: STF
Processo: Pet 9844
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de manifestação de ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO, por meio da qual requer “o deferimento do presente requerimento, a fim de garantir ao custodiado cautelarmente o pleno exercício de receber visitas da sua esposa” (eDoc. 610), pedido posteriormente reiterado, sob alegação de que “com a exclusividade de entrega de comida somente pelos familiares, o custodiado está impossibilitado de receber sua refeição, que é baseada em uma dieta restritiva e especial, tendo em vista os problemas digestivos que o peticionário sofre em decorrência do câncer de pâncreas e da retirada de parte do seu intestino” (eDoc. 615).



    Em 25/10/2022, o preso opôs embargos de declaração, com objetivo de que seja a ele garantido o direito de “receber visitas dos seus familiares, amigos e líderes religiosos, independentemente de autorização judicial, sob pena de configurar-se abuso de autoridade” (eDoc. 613).



    A Procuradoria-Geral da República, em 27/10/2022, manifestou-se “favoravelmente ao fornecimento de dieta restritiva e especial a ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO, necessária ao tratamento de suas enfermidades, bem como de todos os medicamentos relacionados ao seu estado de saúde, além da assistência médica e por advogados constituídos”. Por outro lado, o Parquet se opôs ao “pedido de autorização de visitação por familiares, amigos e líderes religiosos” (eDoc. 626).



    É o relato. DECIDO.



    Nos termos do art. 41, X, da Lei de Execução Penal, constitui direito do preso a visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados.



    Efetivamente, conforme ressaltado pela Defesa e corroborado pelos elementos trazidos aos autos, o preso, em razão de sua condição de saúde, necessita de acesso a alimentação diferenciada, o que pode ser suprido, segundo alegado, pela autorização de visitação pela sua esposa, que, inclusive, possui cadastro na SEAP/RJ.



    Por outro lado, diante das diversas violações das medidas cautelares anteriormente impostas ao preso, inclusive mediante entrega de cartas com orientações a correligionários do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) e uso de redes sociais de familiares para proferir ataques às Instituições Democráticas, há necessidade excepcional de restrição do direito, conforme manifestação da Procuradoria-Geral da República:



    “Porém, quanto à visitação por pessoas além dos advogados e médicos, quando absolutamente necessário, o Ministério Público Federal se opõe ao pedido da defesa de autorização de visitação por familiares, amigos e líderes religiosos.



    De fato, ROBERTO JEFFERSON tem reiteradamente descumprido as medidas cautelares que lhe foram impostas no curso do processo criminal, inclusive por meio de concessão de entrevista e uso de redes sociais de familiares para fins de proferir ofensas graves a Ministros do Supremo Tribunal Federal, além de repassar orientações a dirigentes do Partido Trabalhista Brasileiro, conforme certificado em laudo pela Polícia Federal.



    Assim, a proibição de recebimento de visitas de amigos e familiares é necessária, adequada e proporcional, no desiderato de cessar a reiteração delitiva do réu que tem demonstrado grave conduta atentatória ao cumprimento de ordens judiciais, inclusive com o auxílio de terceiros, culminando, de modo arbitrário e violento, no recente episódio do uso de arma de fogo contra policiais federais”.



    Diante do exposto, nos termos do art. 41, X, da Lei de Execução Penal, AUTORIZO o recebimento de visitas por ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO, tão somente por parte de sua esposa, ANA LÚCIA NOVAES MONTEIRO FRANCISCO, observadas as regras do estabelecimento prisional.



    JULGO PREJUDICADO os Embargos de Declaração opostos (eDoc. 613).



    Oficie-se ao diretor da unidade prisional onde se encontra custodiado o preso.



    Ciência imediata à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente